Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K. E N. P. K., em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido (ID 184938781, autos originários). Os recorrentes manifestaram-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 55167663). Manifestação Ministerial pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso (ID 56933038). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 19 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006